Tribunal: TJSP
Processo: 2167061-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Rescisão contratual. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de arresto em conta de titularidade de terceiro estranho à relação contratual. Decisão agravada não incluída no rol taxativo do art. 1015, do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.